Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou-se de recolher o preparo e requereu-se o mesmo benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, a agravante discorreu acerca da origem humilde de seu único sócio, a crise financeira enfrentada a partir da pandemia da Covid-19, a alta da inflação e dos insumos da construção civil. Discorreu ainda sobre as dívidas acumuladas, os processos judiciais de cobrança e execução em curso. Anexou documentos extraídos de outras ações e relatório fiscal relativo ao ano de 2020 e extratos bancários (ID 61508339). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Portanto, não tem aplicação quando se trata de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Em aval de sua declaração, a agravante anexou relatório fiscal relativo ao ano de 2020 e alegou que este teria sido o último enviado à Receita Federal. Deixou de anexar balancetes da empresa. A demonstração de resultado tão somente de um curto período e do ano de 2020 não é suficiente para a comprovação da incapacidade de pagamento das despesas processuais, dado o recorte do desempenho somente do período que almeja exibir e ocultando os resultados pretéritos e recentes. Lado outro, a falta de apresentação de declarações ao fisco, bem como de balancetes contábeis, comprovariam tão somente sua situação de irregularidade fiscal, mas não a incapacidade de custear as despesas do processo. Por todo o exposto, constituía ônus seu demonstrar a hipossuficiência financeira, ônus do qual não se desincumbiu. Eventuais dificuldades enfrentadas e a existência de dívidas constituem vicissitudes próprias da atividade empresarial. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade para esta instância recursal. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator